Tribunal: TJSP
Processo: 1003686-13.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de financiamento. Relação jurídica inexistente. Impugnação de assinatura aposta no contrato. Perícia realizada. Assinatura verdadeira. Sentença de improcedência. Ausência de verossimilhança das alegações do apelante. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de financiamento. Relação jurídica inexistente. Impugnação de assinatura aposta no contrato. Perícia realizada. Assinatura verdadeira. Sentença de improcedência. Ausência de verossimilhança das alegações do apelante. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes e a origem do débito cobrado. Vício de vontade não demonstrado. Ausência de falha na prestação de serviço. Multa litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso improvido.